Tribunal: TJSP
Processo: 1001865-24.2024.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL POR UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. Ocupação do bem por herdeira com anuência dos demais, em regime de comodato, enquanto vivos os genitores e a irmã. Situação alterada com o falecimento dos genitores e da irmã. Uso exclusivo sem contrapartida aos demais coproprietários. Dever de pagamento de aluguel proporcional. Pretensão legítima dos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL POR UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. Ocupação do bem por herdeira com anuência dos demais, em regime de comodato, enquanto vivos os genitores e a irmã. Situação alterada com o falecimento dos genitores e da irmã. Uso exclusivo sem contrapartida aos demais coproprietários. Dever de pagamento de aluguel proporcional. Pretensão legítima dos coproprietários. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. Recurso desprovido.